Tribunal: STF
Processo: RHC 270016
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Eduardo Zampolla contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 957.167/SP (eDOC 39; eDOC 40).
Adoto, com os ajustes necessários, o relatório da decisão do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 40, p. 1-3):

“Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de CARLOS EDUARDO ZAMPOLLA, em que o advogado aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500255-04.2021.8.26.0306 – fls. 24/79).
Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 180-A e 299, ambos do Código Penal, e no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 7 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pelo paciente, exclusivamente para a restituição de bens acerca dos quais a sentença deixou de decretar o perdimento. Depois acolheu embargos de declaração apenas para integrar o julgado, sem alteração do resultado (fls. 163/166).
O impetrante sustenta que houve flagrante constrangimento ilegal decorrente da quebra da cadeia de custódia da prova, pois o celular de Joao Carlos Rodrigues de Souza Junior, utilizado como elemento probatório contra o paciente, foi manuseado por investigador de polícia antes de ser encaminhado ao Instituto de Criminalística, onde somente então foi realizada a perícia e extraído o código hash. Aduz que tal procedimento comprometeu a integridade e a confiabilidade da prova, violando o princípio da mesmidade e os arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, introduzidos pela Lei n. 13.964/2019
Menciona que o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu tacitamente a quebra da cadeia de custódia, mas afastou a nulidade da prova sob o argumento de que não foi comprovada má-fé dos policiais, o que, segundo o impetrante, configura indevida inversão do ônus da prova, que deveria recair sobre o Estado para demonstrar a confiabilidade do material probatório.
Aduz que o investigador responsável pela análise inicial do celular teria admitido, em depoimento, que realizou acesso manual ao aparelho, sem extração prévia do código hash, e que o objeto teria permanecido fora do lacre antes de ser enviado à perícia oficial. Argumenta, então, que houve violação das etapas de isolamento, uma vez que o aparelho celular não foi colocado em modo avião assim que apreendido, acondicionamento e processamento previstas no Código de Processo Penal, tornando a prova ilícita e inadmissível, nos termos do art. 157 do mesmo diploma legal.
Defende que a condenação do paciente foi baseada em diálogos extraídos do celular de Joao Carlos Rodrigues de Souza Junior, os quais apresentam mensagens apagadas e diálogos suprimidos, o que reforça a fragilidade e a imprestabilidade do material probatório.
Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a ilicitude da prova a fim de que (fls. 22/23): 
I. Sejam desentranhados dos autos o (I) Relatório de Investigação de fls.541 /592 (documento 05), (II) do Laudo Pericial 266.348/2021 de fls.1587/1646 (já que realizado quando a cadeia de custódia já havia sido quebrada, documento 09), bem como (III) as páginas 868/872, 882/884, 909/910 do Relatório Final, ratificado pelo documento pericial em anexo (documento 06). 
II. Sejam desentranhadas todas as provas eventualmente oriundas dos dados obtidos no aparelho celular de JÚNIOR, pois, de acordo com a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, são igualmente ilícitas.
III. Por consequência do desentranhamento das provas aludidas, e considerando serem elas as únicas que vinculariam o paciente à investigação, seja o paciente absolvido dos crimes imputados. 
IV. Sem prejuízo, caso seja entendimento deste STJ apenas decretar a ilicitude da prova, sem adentrar ao mérito da absolvição do paciente, requer se proceda pela intimação do Ministério Público de primeiro grau para, após o desentranhamento das provas ilícitas, se manifestar acerca de possível retificação de oferecimento de denúncia contra o paciente.”

No Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada, e os embargos de declaração, rejeitados (eDOC 40, p. 1; eDOC 60, p. 1).
Nesta Corte, o recorrente reitera os argumentos da impetração originária, pleiteando o reconhecimento da ilicitude da prova extraída do aparelho celular e, por consequência, o desentranhamento dos elementos probatórios dela derivados, com a subsequente análise da manutenção da condenação (eDOC 65, p. 15).
A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (eDOC 88, p. 1).
É o relatório.
Decido.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trechos do ato impugnado:

“Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal orienta-se no sentido de que a alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada, apontando-se os elementos capazes de desacreditar a preservação das provas produzidas (AgRg no HC n. 744.556/RO, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe 13/9/2022), pois o instituto da [quebra] da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 13/12/2021 – grifo nosso). 
Quanto à matéria, o Tribunal logrou demonstrar que inexiste indícios de irregularidade na colheita das provas, de modo que alcançar conclusão inversa demandaria aprofundado reexame de provas, inviável neste âmbito. Confiram-se, no que interessa, estes trechos do acórdão (fls. 45/47 – grifo nosso):
[...] Com relação à preliminar de quebra da cadeia de custódia, já havia anotado o juízo a quo: 
[...] A alegação de nulidade feita pelos réus é bastante vaga e não explica onde se deu, precisamente, a quebra de cadeia de custódia e em que medida ela teria prejudicado a defesa. 
[...] O termo de deslacração do celular do réu João Carlos consta às fls. 780 dos autos e não nada que indica que a prova foi ilícita ou inválida por qualquer circunstância, até porque nada nesse sentido foi apresentada pela defesa.
É incabível a alegação de violação da cadeia de custódia, posto terem sido preservados, a todo momento, os dados telefônicos armazenados nos aparelhos celulares. Ao contrário do sustentado pela defesa, estão asseguradas a autenticidade e a integridade dos diálogos mantidos pelos réus, via aplicativo de celular, os quais são harmônicos com as demais diligências persecutórias realizadas pelos agentes, apontando-se a autoria por parte de todos os acusados. Os relatórios policiais não indicam qualquer retirada de contexto das conversas, tampouco adulteração fraudulenta do conteúdo das mensagens. Ao contrário, são concludentes, com a certeza exigida e com riqueza de detalhes, quanto à conduta criminosa de cada réu.
Assim, ante a ausência de elementos a demonstrar adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência externa, preservada está a cadeia de custódia.”
De fato, em suma, o que sugere a argumentação das defesas em relação ao celular apreendido é que não haveria provas de que o conteúdo das mensagens não foi alterado durante o tempo em que o aparelho esteve apreendido. Em outras palavras, os réus especulam que os policiais poderiam ter feito inserir dados ou mesmo apagado trechos de conversas que favorecessem os acusados. Ocorre que as alegações não vêm acompanhadas de qualquer elemento que indique falta de lisura dos policiais e não há razão pela qual se presumir, aleatoriamente, que os agentes da lei, de posse de informações que poderiam levar à prisão criminosos, fossem distorcer a verdade para condenar, sem qualquer motivo aparente, pessoas inocentes. No mais, é de se notar que várias das conversas mencionadas pela acusação foram travadas com os próprios réus, que tiveram a oportunidade de contrariar seus conteúdos, ponto no qual, no entanto, não lograram sucesso. 
[...]
De fato, aqui a compreensão é de que a nulidade no processo penal somente pode ser reconhecida quando demonstrado prejuízo efetivo. Nesse aspecto, vale destacar que a via estreita do habeas corpus (ou de seu recurso ordinário), não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se concluir pela configuração das nulidades aduzidas, haja vista que não foi apontada, de plano, qual teria sido, concreta e efetivamente, o prejuízo suportado pelo paciente.
[...]
Seja como for, a reversão do que já foi decidido pelas instâncias antecedentes demanda, como dito mais de uma vez, o indevido revolvimento de fatos e de provas.” (eDOC 40, p. 5-8).

A controvérsia central deste recurso reside na alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital extraída do aparelho celular do corréu João Carlos Rodrigues de Souza Júnior. O recorrente sustenta que o manuseio do dispositivo por um investigador de polícia, antes de ser encaminhado à perícia oficial e sem a geração de um código hash, comprometeu a integridade, a autenticidade e a rastreabilidade da prova, tornando-a ilícita.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em linha com o Tribunal de Justiça de São Paulo, afastou a tese de nulidade. A Corte Superior ressaltou que as instâncias ordinárias consideraram a prova regular, afirmando que não houve demonstração de adulteração ou manipulação indevida dos dados (eDOC 40, p. 6). Além disso, destacou que a análise da controvérsia exigiria um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus (eDOC 40, p. 7).
De fato, o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar a preliminar, consignou que "as alegações não vêm acompanhadas de qualquer elemento que indique falta de lisura dos policiais" e que "não há razão pela qual se presumir, aleatoriamente, que os agentes da lei, de posse de informações que poderiam levar à prisão criminosos, fossem distorcer a verdade para condenar, sem qualquer motivo aparente, pessoas inocentes" (eDOC 4, p. 24).
No caso, o recorrente se limita a apontar a irregularidade formal no manuseio da prova, sem indicar, de forma específica e concreta, de que modo tal procedimento teria resultado em prejuízo para sua defesa. A simples especulação sobre a possibilidade de adulteração dos dados não é suficiente para invalidar o elemento probatório.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 296 kg de maconha. 3. Alegada nulidade por quebra da cadeia de custódia. 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”). A condenação não é prova do prejuízo, motivo por que é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 6. No caso concreto, houve apenas a morosidade do Delegado no envio das amostras para a perícia. Não há falar, portanto, em nulidade ou em quebra da cadeia de custódia, estando a materialidade do delito suficientemente comprovada 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 251617 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01/04/2025)

Além disso, a pretensão de reavaliar as conclusões das instâncias ordinárias sobre a regularidade da prova e a ausência de adulteração demandaria, inevitavelmente, uma incursão aprofundada no acervo probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e, por extensão, do recurso ordinário.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.

Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente